Tribunal: STF
Processo: HC 61179
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
LIMITES DO DESEMPENHO DO DEFENSOR DATIVO EM CASO DE REVELIA.
VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. DESCABIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE INCURIA DA
DEFESA PORQUE NÃO OPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES.
ORDEM DENEGADA.